Tribunal: TJBA
Processo: 0302684-41.2013.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0302684-41.2013.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ERVERSON SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
THAIS DE JESUS ALMEIDA BELDEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO
PENAL. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
APELANTE CONDENADO POR
ROUBO QUALIFICADO (ART.
157, § 2°, I E II, DO CP) A 10 (DEZ) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E MULTA,
CONCEDENDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

PRELIMINAR.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR DECRETAÇÃO D
E
REVELIA.
AFASTADO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DEFESA TÉCNICA PRESENTE EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS.
RÉU QUE PERMANECEU AUSENTE POR LONGO PERÍODO, EM DECORRÊNCIA DE SUA EVASÃO DO SISTEMA PRISIONAL, EM 2014. ALEGAÇÃO DE NULIDADE SOMENTE EM GRAU DE RECURSO, SEM MANIFESTAÇÃO SOBRE O TEMA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, OU EM ALEGAÇÕES FINAIS.
PRECLUSÃO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA POR SE BASEAR SOMENTE EM DEPOIMENTO INQUISITORIAL.
NÃO ACOLHIMENTO. OUTRAS PROVAS APTAS A COMPROVAR A AUTORIA E GRAVE AMEAÇA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PARTICIPANTES DO FLAGRANTE, ALÉM DE PROVA IRREPETÍVEL CONSISTENTE DO DEPOIMENTO DO SOBRINHO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL. VALOR P
RO
BATÓRIO RELEVANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA FURTO SIMPLES (ART. 155 DO CP).
IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. RÉU PRESO NA POSSE DA ARMA DE FOGO.

DOSIMETRIA.
VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADA.
ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM COM RELAÇÃO AO INCISO II, DO ART. 157, § 2º, DO
CÓDIGO PENAL.
INACOLHIMENTO
. PENA-BASE EXASPERADA EM VIRTUDE DO COMPARSA SER MENOR DE IDADE E NÃO POR TER SIDO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS.
ENTENDIMENTO DO STJ.

PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE EMBOSCADA.
NÃO
ACOLHIMENTO
. ACUSADO QUE SE ESCONDEU E ESPEROU A VÍTIMA ENTRAR NO CARRO PARA ABORDÁ-LA. ATO QUE DEMONSTRA PREMEDITAÇÃO E OCULTAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA EMBOSCADA.

PLEITO PARA DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À CAUSA DE AUMENTO DA PENA
.
ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443 DO STJ.

POSSIBILIDADE
.
APLICAÇÃO DE 1/
3
PARA CADA C
AUSA DE AUMENTO DE PENA EM

DECISÃO QUE CARECE DA FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA. REDIMENSIONAMENTO À LUZ DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES DO STJ.

PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

APELO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO
PARA REDIMENSIONAR A PENA
PARA 8 (OITO) ANOS, 3 (TRÊS) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO E MULTA
.

1.
Trata-se de Recurso de Apelação, interposto p
or

Erverson Souza Santos
, contra sentença proferida pel
o
M
M
. Ju
iz

d
e Direito
da 2ª Vara Criminal
e

d
e Violência Doméstica
d
e Alagoinhas/BA
, Dr. Luciano Ribeiro Guimarães Filho, que condenou o apelante
pelo crime de roubo qualificado por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2°, I e II, do CP), condenando-o a 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa em regime fechado e direito de recorrer em liberdade.

2.

Cinge-se da denúncia que no dia 11/11/2013, por volta das 13:00 horas, na Rua do Catu, Município de Alagoinhas/BA, o apelante, juntamente com
um
adolescente, subtraiu mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo a bolsa da vítima, levando seus pertences avaliados em R$729,00 (setecentos e vinte e nove reais),
sendo preso em flagrante ainda em posse da
res
furtiva e da arma de fogo.

3.
Irresignado, o
apelante
, interpôs
o
presente
recurso
, aduzindo,
preliminarmente, nulidade absoluta em virtude da declaração de revelia. No mérito, su
s
tenta, em síntese,
que a condenação baseou-se somente em
prova inquisitorial.
S
ubsidiariamente,
pugnou pela
desclassificação do delito para furto simples (art. 155 do CP),
requerendo ainda a
revisão da dosimetria.

4.

Do exame dos autos, verifica-se no Termo de audiência (
id.95850101
)
, que
à
época dos fatos, o apelante era assistido pela Defensoria Pública do Estado,
a qual
estav
e
presente em todos os atos processuais, principalmente na oitiva das testemunhas e no momento em que o réu foi declarado revel
e, nem naquela ocasião, ou mesmo nas alegações finais, suscitou a mencionada nulidade, fazendo-a somente nas razões de recurso
.

5. Ademais, constata-se que a defesa técnica foi exercida a contento, como destacou o Parecer da douta Procuradoria de Justiça, “...
acompanhando a oitiva das testemunhas, formulando perguntas e exercendo o contraditório...”, inexistindo qualquer demonstração de prejuízo concreto decorrente da ausência do interrogatório.

6.
In casu
, diferente do que pretende a defesa, o juízo
a quo
não fundamentou
o decisum
unicamente no depoimento da vítima colhido no inquérito,
na medida em que foi produzido em juízo prova testemunhal, com a oitiva dos
policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu.

7.
Nesse sentido, o Magistrado, ao fundamentar a sentença, não carece de idoneidade, pois, além do depoimento firme e coeso dos policiais militares presentes na diligência, a
res
furtiva
e
a arma de fogo, foram encontradas momentos depois
em posse d
o apelante.

8.
Em depoimento
na fase inquisitorial
, o sobrinho da vítima relatou que estava na esquina quando ouviu sua tia pedindo por socorro, momento em que acionou a polícia.
Ato contínuo, os policiais empreenderam diligências em direção ao local indicado, e encontraram os suspeitos no interor de um matagal, enquanto isto o sobrinho da vítima ficou dentro da viatura. Declarou também que na cintura de um dos suspeitos foi encontrado um revólver calibre 38. Aduziu também que na delegacia sua tia reconheceu os acusados.
Seu depoimento
não pode ser renovado em audiência de instrução, tendo em vista o seu falecimento, o que
torna essa prova produzida na fase policial IRREPETÍVEL.

9.
Desse modo, os depoimentos policiais harmônicos entre si
e em consonância com o depoimento da testemunha em sede de delagacia de polícia, bem como da vítima, também ouvida pela autoridade policial. Cumpre ressaltar que foram apreendidas
a apreensão da
res
furtiva e da arma de fogo, não existindo,
por conseguinte,
elementos nos autos em contrário que desabonem a versão apresentada ou ponha em dúvida.

10.
S
ustenta a defesa que, apesar dos policiais terem prestado depoimentos, esses não seriam suficientes, posto que não presenciaram a ação delitiva,
contudo, como alhures esclarecido,
o apelante foi preso em flagrante momentos após o crime, em um curto período de tempo, na posse da arma e dos pertences da vítima. Além disso, ao ser levado
à
delegacia a vítima reconheceu os acusados,
consoante confirma a testemunha (id.
95849823
),
havendo, por conseguinte, prova suficiente acerca da conduta delitiva do réu
.

11. Com relação ao pleito de desclassificação para o crime de furto simples, d
iferente do que alega o apelante, há nos autos prova produzida sob o crivo do contraditório
capazes

de
comprovar a grave ameaça, em especial a apreensão da arma de fogo.

12. Dosimetria da pena. A
lega o apelante que
a
s
circunstâncias do crime foram valoradas
por ter cometido o crime em parceria com menor de idade,
o que não se mostra cabível, uma vez que os elementos já são englobados pel
o inciso II, do art. 157, § 2°, do CP, aplicado na terceira fase da dosimetria, configurando, portanto,
bis in idem
.
Em detida análise, depreende-se
da decisão que o Magistrado não exasperou a pena-base por conta do concurso de pessoas, mas em razão do comparsa ser menor de idade, o que, segundo o entendimento do STJ, não configura
bis in idem
.

13.
Diante disso, não merece reforma, já que o juízo primevo exasperou a pena-base dentro da legalidade e de forma correta,
sendo
i
rretocável a sentença nesse ponto.

14.
Na segunda fase não foram apontadas circunstâncias atenuantes, contudo foi identificada a circunstância agravante prevista no

art. 61, II, ‘c’, do CP.

15. A prova colhida nos autos, especialmente o depoimento da vítima e o auto de prisão em flagrante, evidencia que o acusado não agiu movido por um impulso momentâneo, mas sim mediante deliberada espreita da ofendida. Tal
modus operandi
caracteriza a emboscada na medida em que o agente se coloca em posição de observação oculta ou vigilante, aguardando momento de maior vulnerabilidade do alvo para surpreendê-lo e
extinguir
qualquer possibilidade de reação ou fuga.
Posto isso, inadmissível afastar a
circunstância agravante
aplicada no caso em comento.

16.
Na terceira fase,
o juízo singular aplicou causa
s
de aumento de pena baseado no
s
art.
157, § 2°, I e II do CP, aplicando a fração de 1/3 para cada causa.

17.
Desse modo, v
erifico que,
in casu
, o juízo primevo não fundamentou de forma satisfatória, conforme orienta a súmula surpamencionada,
motivo pelo qual deverá ser aplicada a
fração de 1/3 (um terço)
na terceira fase
.

18.
Destarte,
considerando que
a pena intermediária do réu ficou definida em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
com
o

acréscimo de 1/3,
a pena definitiva alcançou o patamar de
tornando definitiva a pena em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias
de reclusão
e 20 (vinte) dias-multa.
Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

19
.

A procuradoria, no parecer subscrito pel
o

Dout
o
Procurador
o
de Justiça Dra.
Antônio Carlos Oliveira Carvalho
(id.96980415), entendeu pelo conhecimento e
parcial
provimento do recurso.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO

E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
0302684-41.2013.8.05.0004
, oriundo d
a
2ª Vara Criminal
e

d
e Violência Doméstica
d
e Alagoinhas/BA,
figurando como apelante Erverson Souza Santos e
como
a
pelado o Ministério P
ú
blico
d
o Estado
d
a Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECE
R
E
DAR PROVIMENTO PARCIAL
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relato
r

(assinado eletronicamente)

AC
1
6
/
1
8